Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-96.2023.8.11.0050
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003495-96.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMIRO JULIO SOARES MADUREIRA - CPF: 069.234.956-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO JULIO SOARES MADUREIRA - CPF: 049.449.306-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 021.162.221-41 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE DE PASSAGEM AÉREA CANCELADA – DEBATE APENAS ACERCA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DESPENDIDO COM HOTÉIS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS – QUANTIA MAJORADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RAZOAVELMENTE FIXADOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os danos materiais não podem ser presumidos, tampouco meramente hipotéticos, fazendo-se necessário para seu ressarcimento que eles sejam cabalmente comprovados pelo solicitante, conforme disposto no art. 373 , I, do CPC, o que não ocorreu no caso.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Os honorários advocatícios arbitrados em observância aos critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, apresentam-se adequados ao caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CRISTIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Reparação por Danos Morais nº 1003495-96.2023.8.11.0050, movida em face de MM TURISMO & VIAGENS S.A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida MM TURISMO & VIAGENS S.A, e JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. No mais, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) condenar a Requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a restituir a quantia de R$3.329,87 (três mil, trezentos e vinte e nove reais, e oitenta e sete centavos), corrigida desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a contar da data da citação; b) condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerente, sobre o valor da condenação.
(Id. 242986171).

A recorrente, em suas razões de Id. 242986184, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o reembolso do valor da hospedagem, bem como majorados os danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais) e os honorários advocatícios sucumbenciais para o mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O preparo não foi recolhido, por ser a parte recorrente beneficiária da assistência judiciária.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 242986189, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a recorrente insurge-se, tão somente, no ressarcimento das despesas de hospedagem e aos valores fixados a título de danos morais e honorários sucumbenciais, sendo, portanto, incontroversa a falha na prestação de serviços da empresa recorrida ao proceder o cancelamento de pacote de voos e se prontificar a reembolsar os valores pagos pelas passagens aéreas somente com vouchers, pois tal forma não foi aceita pelo consumidor.

Pois bem.

Das despesas com hospedagem.

Na inicial, a parte autora formulou pedido para que a demandada fosse condenada a restituir os gastos com hospedagem no valor de R$956,20.

Assevera que planejou a viagem com antecedência para o gozo de suas férias em janeiro de 2024, tendo feito também reserva de hotel por ocasião dessa viagem em Jericoacoara, no valor de R$956,20, parcelado em 10 vezes no cartão.

Para comprovar suas alegações, junta aos autos o pedido de reserva (Id. 242985184), e comprovantes de pagamento do cartão de crédito da 1ª e da 9ª parcela ( Id. 242985689).

Quanto ao ponto, importa registrar que a apelante admite que ficou ciente do cancelamento da viagem programada para janeiro/2024 no mês de agosto/2023 e tentou o reembolso junto à empresa recorrida quanto às passagens aéreas.

Já, em relação aos gastos com o hotel, por se tratar de reserva de hospedagem, não trouxe aos autos qualquer informação de possível tentativa cancelamento e eventual impossibilidade de restituição, pois a consumidora poderia se valer do mesmo expediente, já que teve conhecimento 04 meses antes para tentar o reembolso dos valores já pagos a título de hospedagem.

Assim, por se tratar de reserva, entendo que o valor é devido apenas se ficar comprovado o pedido de cancelamento da reserva e a negativa do estabelecimento hoteleiro em fazer a restituição integral, cuja prova não foi encartada aos autos.

Portanto, embora comprovados os pagamentos, não ficou evidenciada a impossibilidade de restituição dos valores despendidos com a reserva do hotel junto à unidade hoteleira, razão pela qual não há como determinar reembolso, sob pena da autora ser duplamente indenizada.

Do dano moral.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Portanto, a quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pelas partes recorrentes, o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser
majorada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
para se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Já, quanto à verba honorária sucumbencial, não há qualquer reparo a ser feito. Dispõe o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
”

Diante do dispositivo mencionado e em observância aos critérios legais, tais como: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, as condições financeiras das partes, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, merece ser mantida a quantia fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação por danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024